Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-95.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA PERANTE UMA DAS PARTES CONTRÁRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC).

Caracteriza julgamento ultra petita e, também, violação ao princípio da congruência previsto nos arts. 141 e 492, do CPC, a condenação em quantia superior àquela pleiteada na petição inicial para a compensação do dano moral.

Apelo provido.